Tribunal: TJBA
Processo: 8065939-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065939-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: ARMANDO ANTONIO GONCALVES VEIGA Advogado(s): LUIZ MARCELO AMORIM BUSTAMANTE SA Agravada: GABRIELA TUPINAMBA MACEDO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO LOCATÍCIA EXAURIDA. LIMINAR DE DESPEJO. DISPENSA DE CAUÇÃO PROCESSUAL EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento, indeferiu o pedido de despejo liminar sob o fundamento de existência de garantia contratual vigente. O Agravante sustenta que a caução locatícia foi integralmente consumida por débito reconhecido judicialmente em ação de cobrança transitada em julgado, cujo montante supera significativamente o valor da garantia. Requer a concessão da liminar de despejo, com dispensa de caução processual, bem como prioridade de tramitação em razão de sua condição de pessoa idosa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o exaurimento material da caução locatícia pode ser equiparado à inexistência de garantia para fins de concessão de liminar de despejo nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991; (ii) saber se é possível dispensar a caução processual exigida para concessão da liminar diante de circunstâncias excepcionais, notadamente quando o débito locatício supera significativamente o valor da garantia e o locador demonstra hipossuficiência financeira. III. Razões de decidir 3. O art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991 autoriza a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento quando o contrato estiver desprovido de garantia, hipótese que deve abranger também a situação em que a garantia, embora formalmente prevista, encontra-se materialmente esgotada pelo inadimplemento do locatário. 4. Demonstrado nos autos que a caução prestada foi integralmente absorvida por débito locatício muito superior ao seu valor, reconhecido judicialmente por decisão transitada em julgado, evidencia-se que a garantia deixou de cumprir sua função de assegurar o adimplemento das obrigações contratuais. 5. A interpretação sistemática da Lei do Inquilinato, em consonância com o princípio da efetividade da tutela jurisdicional previsto no art. 4º do CPC, impede que a mera existência formal de garantia esvaziada impeça a tutela do direito do locador. 6. A exigência de caução processual equivalente a três meses de aluguel pode ser excepcionalmente dispensada quando verificada a hipossuficiência econômica do locador e quando o débito locatício supera amplamente o valor da garantia legal, circunstância que torna desproporcional a exigência. 7. A condição de pessoa idosa do agravante e a dependência da renda locatícia para sua subsistência evidenciam perigo de dano inverso decorrente da permanência gratuita da locatária no imóvel por período prolongado, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência recursal que deferiu o despejo liminar, dispensando a prestação de caução pelo Agravante. Tese de julgamento: "1. O esgotamento material da caução locatícia pelo débito acumulado equipara-se, para fins do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, à inexistência de garantia contratual, autorizando a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento. 2. A caução processual prevista para concessão de liminar de despejo pode ser excepcionalmente dispensada quando demonstrada a hipossuficiência do locador e quando o débito locatício supera significativamente o valor da garantia legal". __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, arts. 37 e 59, §1º, IX; CPC, arts. 4º, 300 e 1.026, §2º; Estatuto da Pessoa Idosa, art. 71. Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 52235178120258217000, Rel. Des. Vivian Cristina Angonese Spengler, Décima Sexta Câmara Cível, j. 30.01.2026; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.25.233003-0/001, Rel. Des. Aparecida Grossi, 17ª Câmara Cível, j. 27.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8065939-96.2025.8.05.0000, sendo Agravante Armando Antonio Gonçalves Veiga e Agravada Gabriela Tupinambá Macedo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator